Tribunal: STF
Processo: HC 260074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.461/PB, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Inconformada com a execução imediata da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...]. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar ilegal a execução provisória da pena, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que: 



    [...] o agravante respondeu ao processo em liberdade e restou condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo o Juízo de primeiro grau determinado a execução provisória da pena, com fulcro no art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta pelos jurados



    Nessas circunstâncias, hígida a condenação do paciente proferida pelo Tribunal do Júri, aplica-se plenamente ao caso, tal como decidido pelo STJ, a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.068), segundo a qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 13/11/2024).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente